Tribunal: TJDFT
Processo: 0752309-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0752309-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: 307 COMERCIO E CONFECCAO EIRELI - EPP DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de pesquisa de bens da executada/agravada via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e via Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), bem como o pedido de penhora de bens na sede da empresa, determinando o arquivamento do feito. A agravante alega, em síntese, que: 1) foram esgotadas todas as pesquisas judiciais disponíveis; 2) a execução se realiza no interesse da exequente; 3) é de vital importância que se prossiga judicialmente na satisfação do crédito, sob pena de não ter condições financeiras de manter as coberturas contratualmente previstas, colocando em risco a sua estrutura e a saúde de milhares de pessoas. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, sejam deferidas as medidas atípicas de constrição. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro, de plano, a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, uma vez que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) não se destinam à localização de bens penhoráveis do executado. Nesse sentido: “(...) 4. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), sistemas que integram todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não têm a finalidade de buscar patrimônio expropriável do executado. (...)” (Acórdão 1299182, 07214291520208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Já em relação à penhora de bens na sede da empresa, consta dos autos que a diligência anteriormente realizada naquele endereço foi infrutífera, de modo que não se justifica a sua reiteração. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator